Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-35.2016.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DOS COMPRADORES CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausente comprovação de que os

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DOS COMPRADORES CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausente comprovação de que os adquirentes cumpriram a sua obrigação de pagamento das parcelas do preço convencionado, pode ser rescindido o contrato de compra e venda de imóvel a pedido da vendedora.
2. É defeso à parte inovar em sede de recurso, introduzindo tese e formulando pedido somente em segunda instância. Inteligência dos artigos 336, 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.